Tribunal: TJSP
Processo: 1086751-37.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação - determinação de recolhimento do preparo recursal - insistência na necessidade de concessão dos benefícios - possibilidade - documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante - benefício concedido com efeitos "ex nunc" – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1086751-37.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SORAIA DI TOMMASO PORTELA, é agravado ESPÓLIO DE SERAFIM DE
TOMMASO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086751-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19657 - abo
2
VOTO No: 19657
COMARCA: São Paulo Foro Central - 14a Vara Cível
AGTE. : Soraia Di Tommaso Portela
AGDO. : Espólio de Serafim De Tommaso
AGRAVO INTERNO
decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em
recurso de apelação - determinação de recolhimento do
preparo recursal - insistência na necessidade de
concessão dos benefícios - possibilidade - documentos
que indicam a alegada insuficiência de recursos da
agravante - benefício concedido com efeitos "ex nunc"
recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086751-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19657 - abo
3
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal. Alega a recorrente que faz jus aos benefícios da gratuidade e traz
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado e respondido às fls.
13/16.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal
deste relator, proferida às fls. 745 dos autos principais, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.
Nos documentos de fls. 726/732, veja-se que a mesma obteve no
item
“declaração de bens e direitos”, exercício 2020, o montante de R$
26.516,28 consistente em um veículo moto e verbas rescisórias.
E os extratos de conta poupança demonstram o saldo positivo e
considerável no final do mês (fls. 735/739), de modo que não há
razões para que a recorrente deixe de arcar com as custas
processuais, de modo que o benefício deve ser indeferido.
Nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15, providencie a apelante o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.”
Insurge-se a agravante nos termos do art. 1.021 do CPC e
requer a reforma.
Em suas razões afirma a recorrente que preenche os
requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma
vez que comprovadamente não possui condições de arcar com as custas
processuais e demais ônus decorrentes de uma eventual sucumbência.
Salienta que a moto que possui é estimado em R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Afirma que exerce a profissão de educadora física,
possuindo salário de R$ 605,77. Assevera que o saldo da poupança fruto de
uma rescisão contratual é para a manutenção da agravante que tem 53
(cinquenta e três) anos de idade.
E que por essas razões, não possui condições de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086751-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19657 - abo
4
as custas processuais, fazendo jus às benesses da justiça gratuita,
pugnando pela reforma do então decidido.
Requer a reforma para a concessão das benesses
pretendidas.
Assiste razão à agravante.
Com efeito, o agravante pretende a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal, e por isso não houve o
recolhimento do competente preparo.
Em juízo de admissibilidade recursal, foi determinada a
comprovação da necessidade, nos termos do artigo 99, §2o do Novo CPC
(cf. fls. 705).
A recorrente trouxe documentos às fls. 708/743.
Após análise dos documentos juntados, sobreveio o r.
despacho de fls. 745 que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante,
determinando o recolhimento do preparo. Daí o presente agravo interno.
A agravante é educadora física e percebe salário de R$
605,77, conforme holerite de fls. 07/08. A respeito das verbas rescisórias,
vale destacar o seu caráter alimentar (fl. 726).
E da declaração de IRPF, excetuada tais verbas rescisórias,
a agravante possui apenas um bem móvel consistente em moto Honda
avaliada em R$ 2.000,00 (fl. 726).
De outra sorte, o agravado não fez nenhuma contraprova
cabal a respeito em contraminuta (art. 373, II do CPC).
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade da agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, fazendo jus, portanto.
Deve-se ponderar que o fato de a agravante ter contratado
advogado particular para a defesa de seus interesses em nada interfere na
decisão, pois tal circunstância faz parte da norma positivada, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086751-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19657 - abo
5
expresso no artigo 99, § 4o do novo Código, “in verbis”:
“Art. 99.
§ 4a - A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Dessa forma, pelos documentos apresentados nos autos, ao
menos momentaneamente, a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade
da justiça pretendido.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Corte:
“GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO -
AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA - DOCUMENTAÇÃO -
COMPATIBILIDADE
COM
A
ALEGADA
NECESSIDADE
-
DEFERIMENTO.
[...].”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014611-34.2017.8.26.0037; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro:
19/12/2018).
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA Relativa presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Necessidade de comprovação
da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de
justiça Hipótese em que os elementos constantes nos autos
indicam que os recorrentes não dispõem de recursos suficientes
para o pagamento das despesas e custas processuais Benefício
deferido Agravantes sujeitos aos efeitos decorrentes de eventual
revogação e comprovação de má-fé Decisão reformada Agravo
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2018280-24.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento:
19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Ressalva-se, por fim, que poderá o agravado, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira do agravante, caso seja
diversa da demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do
benefício, tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do
CPC/2015.
Enfim, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade, é
caso de concessão da gratuidade à agravante.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente
recurso para fins de concessão de tais benesses ao agravante, com efeitos
"ex nunc".
Após a publicação da decisão colegiada, e escoado prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086751-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19657 - abo
6
de eventual interposição de recurso, tornem os autos conclusos para análise
da apelação.
ACHILE ALESINA
Relator
.